Tribunal: TJMT
Processo: 1012665-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012665-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRITO LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.625.917/0001-32 (APELANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDES DE BRITO - CPF: 329.627.031-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL: REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – EXTRATOS E PLANILHA BANCÁRIOS – PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL -
CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADAS – DOCUMENTO QUE SE REVESTE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS E RESPECTIVA CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700). Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de movimentação financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação. Legitimidade das partes e interesse processual verificado.

Nos termos da Súmula 382 do STJ, "
a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Segundo a Súmula 539 do STJ,
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactu

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por
BRITO LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA - ME e outros
de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT. e, por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$239.630,23 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta reais e vinte e três centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação, com a condenação do Requerido/Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

Inicialmente, insurge-se contra o não acolhimento da preliminar de inépcia da inicial e ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, ao argumento de que a inicial não está acompanhada do demonstrativo pormenorizado da evolução do débito. Adiciona que o título não é líquido certo e exigível, o que caracteriza carência da ação. A par disso, pede a extinção da execução.

Reclama da ausência de documento apto a corroborar a cobrança dos valores pleiteados na execução, qual seja, o importe de R$ 239.630,23 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta reais e vinte e três centavos). Diz que a “Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviço

Pessoa Jurídica C/C 11695-6” não traz qualquer valor que enseje a cobrança em questão.

No mérito, defende a abusividade provocada pela cobrança dos juros remuneratórios acima da média de mercado e sua respectiva capitalização.

Ao final, pede o provimento do apelo, com a redução dos honorários advocatícios para R$1.000,00.

Contrarrazões (Id 46885589) pelo desprovimento do apelo, condenação do Recorrente nas penas de litigância por má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES
- CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.

A preliminar de carência de ação repisada pelo embargante, aqui apelante, em suas razões de apelo, não prospera.

Como bem salientou a r. sentença (Id 46885582, p. 3/4), a presente Ação Monitória está embasada
em Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica – C/C: 11695-6, acompanhada das planilhas de débito, bem como os extratos bancários que indicam claramente a existência da dívida, apontando o vencimento, o valor do débito, os fatores de correção, taxa de juros e demais encargos
.

Portanto, verifica-se da documentação juntada com a petição inicial que o apelante efetivamente contratou o crédito e o utilizou, sem, contudo, saldar o débito.

Com efeito, a ação monitória é mecanismo processual tendente à constituição de um título de crédito judicial a partir de uma dívida instrumentalizada em documento escrito.

Constitui documento hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a prova escrita sem eficácia de título executivo com base na qual se afirme o autor ter direito de exigir do réu (devedor) o pagamento de quantia em dinheiro,
verbis
:

Art. 700.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim,
a Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica – C/C: 11695-6
, firmada em 23.09.2013, a qual a cooperativa concedeu aos requeridos um limite, a título de adiantamento ao depositante no valor de R$ 51.209,86 (Id 46884485, p. 1), bem como concedeu um crédito, a título de cheque especial, no valor de R$ 188.420,37 (Id 46884486, p. 1),
acompanhado dos extratos e planilhas do débito
, constitui documento hábil a embasar o procedimento.

Por oportuno, colaciona-se trecho da r. sentença:

“
Da preliminar de inépcia da inicial

A parte Embargante aduziu preliminarmente que o contrato, bem como os demais documentos colacionados junto a exordial, não trazem qualquer valor que enseje a cobrança em questão. Assim, a inicial não estaria devidamente acompanhada do demonstrativo pormenorizado da evolução do débito para que possa aferir a liquidez do título.

Todavia, ao contrário do que afirma a ora embargante, a planilha de débito trazida pela parte Autora viabiliza a perfeita compreensão do valor da dívida
, surgindo da mesma que as importância exigida de R$
51.209,86
resulta da incidência do indicador de correção monetária previsto pelo INPC, bem como dos juros de mora de 1% ao mês sobre a quantia atualizada. Do mesmo modo, o importe de R$
188.420,37
referente ao cheque especial fora calculado pelo juros de 7,49% ao mês, mais juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% dobre o débito principal.

Portanto,
sendo perfeitamente compreensível a forma como o Autor obteve o valor cobrado na pretensão monitória
,
dado que é aferível da planilha que instrui a inicial o índice de correção monetária e os juros que incidiram sobre o valor original da dívida,
deve ser rejeitada a inépcia da inicial afirmada pela devedora.

Preliminar de Carência da Ação

A parte Embargante assevera que os títulos apresentados pela instituição bancária, a saber, “Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão à Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica C/C 11695-6”
não se reveste da liquidez, certeza e exigibilidade pressuposta para a ação monitória
.

Entretanto a alegada carência da ação em razão na suposta inexistência de documento necessários para a propositura de ação monitória não merece guarida.

Com efeito, observa-se que
os extratos bancários e as planilhas acostadas aos autos indicam claramente a existência da dívida, apontando o vencimento, o valor do débito, os fatores de correção, taxa de juros e demais encargos.

Sobre o tema, é imperioso ressaltar o teor da súmula n. 247 do STJ, in verbis :

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Nesse sentido o art. 700 do CPC/15 dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo.

O que se exige é prova escrita e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação
.

Assim, a prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência do direito do autor, de forma que,
incumbe ao credor demonstrar a relação jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à obrigação, o que ocorreu no caso dos autos
.

Rejeito a preliminar suscitada
. (...)”

Ademais, para que não paire dúvidas quanto ao mecanismo processual da monitória, cumpre salientar o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião no Recurso Especial no 1.025.377 - RJ
, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI julgado
em 03 de março de 2009 pela Terceira Turma: -
Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo
predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos
. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito
,
e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido
, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal
. (g.n)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CÉDULA DE PRODUTO RURAL.
DOCUMENTO APTO A INSTRUIR A MONITÓRIA
. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto. Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, o óbice da Súmula 211/STJ.

2.
A jurisprudência desta Casa possui entendimento no sentido de que para a admissibilidade da ação monitória,
não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida
, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.

3. "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.
O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido,
modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009)

4. O Tribunal de origem, amparado nas premissas fáticas dos autos, consignou que
a documentação que instruiu a demanda atendeu os requisitos eleitos para a propositura da monitória
. De forma que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. (...)

6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1313801/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) (g.n)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL
. NOTA FISCAL. ASSINATURA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Considera-se suficiente à instrução da ação monitória o documento escrito que revele razoavelmente a obrigação, o qual prescinde da assinatura do devedor. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp: 1248167 PB 2011/0076853-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2012)

“

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO
AÇÃO

MONITÓRIA
.
EMBARGOS. EMPRÉSTIMO DE VALORES. DEPÓSITO EM NOME DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA: É rejeitada a tese, o depósito bancário atesta que a remessa de R$ 38.599,80, via empresa Bendo Alimentos, foi realizado a mando do credor Paulo, o que justifica o ajuizamento da
ação

monitória
em seu nome. A prova dos autos demonstra que o depósito decorreu de expressa autorização do credor/embargado.
INÉPCIA
DA
INICIAL
: Consoante disposição do artigo 700 do CPC, para a propositura da
ação

monitória
basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo. Em princípio, uma descrição exauriente e metódica da origem do débito, relação obrigacional havia e suas consequências é totalmente desnecessária na
ação

monitória
, eis que basta a prova escrita existência da dívida, ao passo que os embargos controvertem a obrigação e origem do débito. Prefacial rejeitada
. (...) NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE, NA PARTE CONHECIDA. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO CREDOR”.(Apelação Cível, No 70083375600, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 25-06-2020) (g.n)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA
. EMBARGOS À MONITÓRIA.
1. PRELIMINAR RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL
.
Cópia do contrato e extratos de evolução da dívida. Documentos hábeis a embasar a ação monitória. Preliminar afastada
. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Súmula n° 382/STJ. Contrato BB Renovação Consignação no 849332493. No caso, levando em consideração a tabela do Bacen para as operações da espécie, constata-se que as taxas contratadas estão de acordo com a taxa média, motivo pelo qual não há razões para sua limitação. 3. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Licitude da cobrança, sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de inadimplemento contratual. No caso, não foi comprovada a contratação da comissão de permanência, sendo vedada a sua cobrança. 4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. O termo inicial de incidência dos juros moratórios, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, é o vencimento do débito e não da citação. 5. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. É cabível a aplicação de correção monetária, pelo IGP-M, a fim de recompor o poder da moeda. PRELIMINAR RECURSAL AFASTADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (Apelação Cível, No 70083553180, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 19-02-2020) (g.n)

“APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO MONITÓRIA
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA
. Para fins monitórios, prova escrita é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado.
Os requisitos da ação monitória são diversos daqueles da ação de cobrança e da ação de execução. Não há carência de ação pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois estes são requisitos próprios da execução
. A cobrança de débito pela via monitória tem por requisito documento idôneo, ainda que unilateral e emitido pelo próprio credor. Precedentes (...)”. (Apelação Cível, No 70079967600, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 24-04-2019) (g.n)

Nesse cenário, diversamente do que faz crer a parte apelante, não há iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título. Desse modo,
rejeitam-se as preliminares
.

É como voto.

VOTO

Apelo interposto por
BRITO LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA - ME e outros
de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT. e, por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$239.630,23 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta reais e vinte e três centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação, com a condenação do Requerido/Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

O cerne da controvérsia está em saber se os juros remuneratórios revelam-se abusivos, assim como a capitalização mensal e, se é cabível, a condenação dos recorrentes nas penas de litigância por má-fé.

Quanto aos juros, vê-se que a taxa remuneratória cobrada para o empréstimo de cheque especial foi de 7,49% a.m., com capitalização mensal, juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2%, o que não se revela abusivo, como bem salientou a r. sentença.

Registra-se que, para o período e modalidade contratada, o BACEN divulgou a taxa média praticada pelo mercado de
125,51%a.a
. (10,45% a.m.). Assim, a taxa de juros cobrada harmoniza-se com a economia da época em que celebrado e com a média então aplicada pelo mercado financeiro. Desse modo, afasta-se a alegação de cobrança de juros abusivos,
nos termos do Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS e Súmula 382 do STJ.

Nos termos da Súmula 539 do STJ,
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
, o que se verificou no caso em apreço.

Por fim, a mera interposição do recurso, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelos tribunais pátrios, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa.

Com a manutenção da sentença, seguem inalterado o ônus de sucumbência, cuja verba honorária foi fixada de forma proporcional em atenção ao disposto no artigo 85, § 2o do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020